Tribunal: TJMT
Processo: 0005626-40.2013.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005626-40.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA SA - CNPJ: 05.640.971/0001-10 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), GISELY MARIA REVELES DA CONCEICAO FURLAN registrado(a) civilmente como GISELY MARIA REVELES DA CONCEICAO FURLAN - CPF: 861.505.961-68 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE NEVES - CPF: 831.708.981-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE NEVES - CPF: 831.708.981-91 (ADVOGADO), GISELY MARIA REVELES DA CONCEICAO FURLAN registrado(a) civilmente como GISELY MARIA REVELES DA CONCEICAO FURLAN - CPF: 861.505.961-68 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA SA - CNPJ: 05.640.971/0001-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS - CPF: 767.901.506-68 (ADVOGADO), ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS - CPF: 767.901.506-68 (ADVOGADO), CLARISSA CERQUEIRA VIANA PEREIRA - CPF: 056.935.856-62 (ADVOGADO), JOAO PAULO SANTAROSA DE ARAUJO AYRES - CPF: 088.069.076-38 (ADVOGADO), PAULA NOVAES SILVA - CPF: 105.179.116-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA SERRA DA BORDA MINERAÇÃO E METALURGICA S.A. SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

E M E N T A

APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA —
MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA
— SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS A DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, EM RAZÃO DO OFERECIMENTO DE CAUÇÃO EM VALOR SUFICIENTE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA — ACOLHIMENTO DE PARTE MÍNIMA DA PRETENSÃO DO AUTOR — APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

O oferecimento de fiança bancária em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, autoriza tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Constatado o acolhimento de parte mínima dos pedidos, deve o autor responder, por inteiro, pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Serra da Borda Mineração e Metalurgia S.A. prejudicado. Sentença ratificada nos seus demais termos.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelações interpostas por
Serra da Borda Mineração e Metalurgia S
.
A
. (
anterior denominação de Jacobina Mineração e Comércio Ltda
.) e pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 6265612) não modificada pelos embargos de declaração proferida em
medida cautelar inominada preparatória com pedido liminar
.

Serra da Borda Mineração e Metalurgia S
.
A
. (Id. 6265616) assegura que, não se cuida de hipótese de sucumbência recíproca, visto que não houve pedido de anulação do crédito tributário na medida cautelar. Ainda que “
se cogitasse sucumbência parcial da Apelante, ainda seria mínima já que a suspensão definitiva da exigibilidade dos débitos com a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa foi contemplada no acolhimento dos pedidos
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 6265621).

O
Estado de Mato Grosso
(Id’s. 6265618, 6265619 e 6265620) assevera que, apesar de a sentença ter julgado procedentes, em parte, os pedidos para determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, ratificou a liminar deferida anteriormente, na qual determinou-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Todavia, “
tal direito não foi reconhecido na sentença e, por óbvio, não poderia ser objeto de ratificação pelo juízo a quo na decisão final
”, pelo que deve ser corrigido o erro material.

Afiança que indevida a condenação ao pagamento das custas processuais, porque é isento. Ademais, “
sucumbiu de parte mínima devendo, por isso, a parte autora arcar integralmente com o ônus da sucumbência
”. Acaso mantida a obrigação de pagar honorários advocatícios, estes devem ser reduzidos.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Serra da Borda Mineração e Metalurgia S.A. (Id. 92633965).

Manifestação de Serra da Borda Mineração e Metalurgia S.A. (Id. 46403450), a requerer a substituição da carta de fiança bancária por seguro garantia.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 97996986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...]
Ex positis
, e tudo o mais que dos autos consta, acolho parcialmente o pedido formulado por Serra da Borda Mineração e Metalurgia Ltda para determinar ao Estado de Mato Grosso a expedição das certidões negativas com feitos positivos, em favor da Requerente, referentes ao crédito tributário consubstanciado pelos Termos de Intimação n° 10162811 e 10261060, confirmando em definitivo a antecipação de tutela deferida no nascedouro desta ação.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 8% (oito por cento) sobre a metade do valor da causa.

Condeno o Requerente ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 8% (oito por cento) sobre a metade do valor da causa.

Sentença sujeita ao reexame necessário, assim, com ou sem a interposição de recurso, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. [...]. (Id. 6265612 – fls. 6/7).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Vejamos, portanto, que a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

[...]

Assim, entendo que os embargos apresentados têm o escopo de alterar a decisão proferida nos autos, motivo pelo qual não pode ser acolhido.

Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, rejeito os embargos de declaração aforados por Serra da Borda Mineração e Metalurgia S/A, contra a sentença de fls. 402/408. [...]. (Id. 6265615).

Preliminarmente, digo que, o pedido de substituição da carta de fiança bancária por seguro garantia, no curso da
medida cautelar preparatória
, em grau de recurso, não se apresenta admissível, visto que importará em alteração do pedido constante na inicial, além de repercutir na execução fiscal já ajuizada, pelo que deve ser objeto de pretensão própria, ou, requerida de forma incidental na execução fiscal.

I
–
Recurso do Estado de Mato Grosso

De início, anoto que, ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu, em parte, a antecipação de tutela, a Câmara proveu o recurso para: “
reformar a decisão na parte em que determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e obstou a inclusão da agravada no regime de tratamento diferenciado
” (Id. 6265607 – fls. 2), cuja ementa é a seguinte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA — OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA — EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — IMPEDIMENTO À INCLUSÃO NO REGIME DE TRATAMENTO DIFERENCIADO — IMPOSSIBILIDADE.

O oferecimento de fiança bancária em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. Não se presta, portanto, a suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco a impedir a inclusão do contribuinte no regime de tratamento diferenciado.

Recurso provido. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo de instrumento 30543/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 5 de novembro de 2013).

Os embargos de declaração restaram acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes, tão somente para colmatar omissão existente no acórdão acerca do “
não pronunciamento a respeito da exclusão da embargante do regime de tratamento tributário diferenciado, determinada pela decisão agravada
” (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, embargos de declaração 143763/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 15 de julho de 2014).

Assim, o acórdão da Quarta Câmara Cível substituiu a decisão impugnada no anterior agravo de instrumento, nos termos do artigo 512 do Código de Processo Civil revogado: “
O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a sentença ou a decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso
”.

Ademais, é de se registrar que, o acórdão do agravo de instrumento foi juntado aos autos de origem por determinação do Juízo de Primeiro Grau: “
I. Junte-se nos autos. II.

Cumpra-se o v. acórdão adotando-se as providências necessárias. Cbá 18/11/2013
” (Id. 6265605 – fls. 1), cujo ato antecedeu à prolação de sentença, que se deu em 19 de outubro de 2017.

Daí decorrente, o dispositivo da sentença ao ratificar a decisão de deferimento parcial (não integral) da antecipação de tutela, o fez nos exatos termos do acórdão da Quarta Câmara Cível e não com base na anterior decisão que havia sido reformada pelo Tribunal, pelo que inexiste qualquer contradição ou erro material como alegado pelo Estado de Mato Grosso, já que a sentença não determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Quanto à
medida cautelar preparatória
, certo é que, o oferecimento de carta de fiança bancária em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, autoriza tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa:

[...] A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, o Recurso Especial 1.156.668/DF (Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 10/12/2010), proclamou que a fiança bancária não é equiparável ao depósito, em dinheiro, no montante integral do crédito tributário, para fins de suspensão da exigibilidade do referido crédito, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula 112 desta Corte. No julgamento do aludido Recurso Especial repetitivo ficou consignado que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que
a prestação de caução, mediante

o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de Embargos à Execução
[...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1468493/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

[...] Embora seja possível a emissão de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206 do Código de Processo Civil mediante garantia antecipada do feito executivo, as jurisprudências do STJ têm admitido como garantia apenas a fiança bancária ou o seguro garantia, uma vez que essas modalidades estão previstas na Lei de Execução e são as que mais se aproximam do deposito em dinheiro. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1000863-58.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 20 de outubro de 2020).

No ponto, a sentença não está a ensejar retificação, já que
indeferiu

a pretensão da autora
de:
i
) suspender a exigibilidade dos créditos tributários constituídos por intermédio dos termos de apreensão e depósito n
os
1026106-0 e 1016281-1, bem como das notificações de lançamento n
os
51237/693/7/2011, 51247/693/7/2011 e 854078/54/28/2012;
ii
) abster de enquadrar no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP; e
iii
) exibir as Guias de Trânsito de Mercadoria n
os
101188, 101189, 105288, 107514 e 107545.

Em relação à distribuição do ônus da sucumbência, ficou estabelecido na sentença:

[...] Condeno o Requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 8% (oito por cento) sobre a metade do valor da causa.

Condeno o Requerente ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 8% (oito por cento) sobre a metade do valor da causa. [...]. (Id. 6265612 – fls. 7).

No entanto, penso que, apesar de ter sido acolhida a pretensão de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, cuida-se de parte mínima dos pedidos, a afastar a sucumbência recíproca das partes.

Dessa forma, a autora deve responder, por inteiro, pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

II
–
Recurso de
Serra da Borda Mineração e Metalurgia S
.
A
.

Com o provimento do recurso do Estado de Mato Grosso, resta prejudicado o de
Serra da Borda Mineração e Metalurgia S.A. (anterior denominação de Jacobina Mineração e Comércio Ltda.), já que impugna tão somente o capítulo da sentença que versa sobre a distribuição do ônus da sucumbência.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em oito por cento (8%) sobre metade do valor da causa (R$ 3.066.270,31: três milhões sessenta e seis mil duzentos e setenta reais e trinta e um centavos), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que
voto no sentido de:

i
)

dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para afastar a sucumbência recíproca das partes;

ii
)

julgar prejudicado o recurso de
Serra da Borda Mineração e Metalurgia S.A.

Em decorrência,
determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%); e

iii
)

em reexame, ratificar a sentença nos seus demais termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022